Tribunal: TJDFT
Processo: 0731307-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. O cumprimento de sentença c/c liquidação provisória foi ajuizado perante 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília-DF, e tem por base cédula de crédito rural emitida pela agência do Banco do Brasil situada na cidade de São Miguel do Araguaia, Estado de Goiás. Atualmente o autor reside em Goianira/GO.

II. O agravante sustenta que houve “violação” às normas processuais, especialmente a de escolha de melhor foro eleito pelo consumidor. No ponto, aduz que a escolha do domicílio da instituição financeira (Banco do Brasil) para ajuizamento da ação seria o “melhor lugar para a satisfação de seus direitos reconhecidos pelo acórdão em sede de ACP”.

III. Importa destacar que se faz necessário o controle judicial da abusividade da seleção e/ou eleição de foro para fins de modificação da competência territorial (Código de Processo Civil, art. 63, §§ 1o e 3o), cujo exame perpassa necessariamente pela boa-fé objetiva, a qual deve ser considerada como princípio dominante de integração da vida jurídica, dado que para cada direito há implícitas limitações éticas-sociais.

IV. Dessa forma, deve ser mantida a decisão de origem em relação ao declínio de competência para a Comarca de Goianira/GO. Isso se justifica pelo fato de ser o local em que o autor reside atualmente, correspondendo ao domicílio da parte consumidora. Assim como é o local em que houve a realização do negócio jurídico.

V. Agravo de instrumento conhecido e não provido.